Tribunal: STF
Processo: ARE 1452547
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Goiás, ementado nos seguintes termos:  



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C AÇÃO DE COBRANÇA. POLICIAL PENAL. CARGO EFETIVO. OMISSÃO ESTATAL REGULAMENTAÇÃO LEGAL ADICIONAL NOTURNO. INTEGRAÇÃO NORMATIVA (ANALOGIA). APLICAÇÃO SÚMULAS 213 E 214. DIREITO ÍNDICES INTEGRAÇÃO NORMATIVA ATÉ DATA DA EDIÇÃO DA LEI Nº 20.756/2020. ÍNDICES LEGAIS A PARTIR DA EDIÇÃO DA LEI. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE” (eDOC 14 – ID: 12602980)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 39, §§ 4º e 8º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que o recorrido é remunerado por subsídio e que, portanto, é vedado o acréscimo de qualquer adicional.



    Alega-se que a norma que regulamenta a carreira estabeleceu o regime de trabalho na modalidade de plantão para todos os servidores, abarcando, por isso, o trabalho em período noturno (...) e que (...) [n]o mesmo sentido também foi a previsão editalícia do último certame para o cargo em causa, que fixou o regime de plantão para os Policiais Penais já no próprio edital de abertura do concurso, o que afasta, mais uma vez, o pleito de adicional noturno, pois essa condição já era de conhecimento de todos os então candidatos (eDOC 20 – ID: eff2e4bc, p. 11).



    Requer-se, assim, que seja dado provimento ao recurso extraordinário, para negar o direito ao recebimento do adicional noturno pelo servidor recorrido.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, no juízo de admissibilidade do AI 783.172, Rel. Min. Dias Toffoli, paradigma do tema 276 da repercussão geral, assentou ser infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa ao direito ao recebimento da vantagem pecuniária adicional noturno pelos policiais civis que trabalham sob o regime de plantão. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente:  



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. ADICIONAL NOTURNO. REGIME DE PLANTÃO. MATÉRIA RESTRITA AO PLANO DO DIREITO LOCAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (AI 783172 RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 04.06.2010)  



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que a norma que regulamenta a carreira (Lei nº 20.756/2020) prevê o adicional noturno para os servidores públicos estaduais, ao passo que não inclui a carreira de policial penal dentre as categorias que não podem ser contempladas com a verba. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “3. Inicialmente, é preciso esclarecer que o subsídio, pagamento de retribuição pecuniária aos agentes públicos em parcela única, veda o acréscimo de outras parcelas que remuneram a atividade ordinária no mesmo cargo ou função. Ocorre que o § 4º do art. 39 não impede, de forma absoluta, o pagamento de outras verbas aos servidores públicos que percebem subsídio. 



    4. Ressalte-se, nesse ponto, que o art. 39, § 3º, da CF, estendeu a aplicação da norma contida no art. 7º, IX ao funcionalismo público, permitindo o recebimento de adicional noturno pelos servidores estatutários. Sobre esse tema, a doutrina defende a legitimidade dos pagamentos dos direitos trabalhistas estendidos a todos os servidores públicos pelo §3º do art. 39 da Constituição, como o adicional noturno, o décimo terceiro salário e a remuneração pelo serviço extraordinário[1]. 



    5. Ademais, o art. 37, inciso X, da CF estabelece que a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39, somente podem ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso. 



    6. No caso, verifica-se que o ente estatal, por meio da Lei n. 20.756/2020, para além de prevê o direito à percepção do benefício, deixou de restringir a categoria daqueles que não podem ser contemplados com o adicional noturno. Assim, não há óbice ao recebimento da verba vindicada, conforme precedentes das Turmas Recursais do Estado de Goiás[2]. 



    7. Nos termos da Lei Estadual n. 20.756, publicada em 28.10.2020, aos servidores civis do Estado de Goiás é devido o recebimento de adicional noturno. Vejamos: “Art. 125. O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor - hora acrescido de 20% (vinte por cento), computandose cada hora como cinquenta e dois minutos e trinta segundos”. 



    8. Convém salientar que o extenso período de lacuna legislativa, sem que o Estado promovesse a regulamentação legal, enseja a integração judicial por meio do uso de analogia, a fim de viabilizar o exercício do direito social previsto na norma constitucional (artigo 4º, da LINDB)[3].



    9. O Supremo Tribunal Federal, acerca do direito vindicado, entende que “é devido o adicional de serviço noturno, ainda que sujeito o empregado ao regime de revezamento” e que “a duração legal da hora de serviço noturno (52 minutos e 30 segundos) constitui vantagem suplementar que não dispensa o salário adicional” (Súmulas 213 e 214). 



    10. Em primeiro grau, com respaldo no uso na analogia, o pedido foi julgado procedente, em parte, para aplicar o índice de 25%, estabelecido o art. 75 da Lei Federal nº 8.112/1990. Confira-se: “condenar a parte ré a pagar a parte autora o adicional noturno no patamar de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor da hora normal, referente ao período de 02/05/2017 (considerando o prazo prescricional de 05 anos do ajuizamento da ação, ocorrido em 02/05/2022) a 06/2020, apenas entre às 22 horas do dia e às 05 horas do dia seguinte, sobre os dias trabalhados”. 



    11. Ocorre que, ao contrário do que restou esclarecido na sentença, o primeiro recorrente também faz jus ao recebimento do adicional noturno após a vigência do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Goiás (Lei n. 20.756/2020), pois, como visto, foi assegurado aos servidores, sem restrição, a concessão do aludido benefício.



    12. Nestes termos, aos plantões laborados a partir da data de vigência da Lei Estadual n. 20.756/2020, deverá ser aplicado o percentual do valor-hora noturno nele fixado (20%), em consonância com o princípio tempus regit actum e, considerando que o art. 297 da Lei 20.756/2020 estipulou uma vacatio legis de 180 dias, tem-se que a lei entrou em vigor em 27.07.2020, em obediência à contagem de prazo prevista no art. 8º, § 1º, da Lei Complementar Federal 95/98. 



    13. Assim, com relação aos plantões realizados antes da vigência da Lei 20.756/2020, ao valor da hora noturna será acrescido 25% (vinte e cinco por cento) por seu turno, e quanto ao labor realizado a partir da vigência do novo estatuto, será remunerado com acréscimo de 20% (vinte por cento), o que enseja a reforma da sentença neste ponto. Precedentes[4]” (eDOC 14 – ID: 12602980, p. 1-3)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes: 



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público municipal remunerado por subsídio. Adicional noturno. Necessidade de análise da legislação local e reexame do acervo fático-probatório. Incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença de procedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional local aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE 1451385 ED-AgR, Rel. Min. Luís Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 09.01.2024 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 12.06.2023. ESCRIVÃO DE POLÍCIA. ESTADO DE GOIÁS. LEI 20.756/2020. ADICIONAL NOTURNO. REGIME DE PLANTÃO. REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 39, §§ 4º E 8º, DA CF. TEMA 276. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Plenário desta Corte, no julgamento do AI 783.172-RG, recurso paradigma do Tema 276, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 04.06.2010, concluiu pela ausência da repercussão geral da matéria tratada nos autos, ocasião em que foi fixada a seguinte tese: “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa ao direito ao recebimento da vantagem pecuniária Adicional Noturno pelos policiais civis que trabalham sob o regime de plantão”. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (RE 1429315 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.11.2023 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 15.8.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO REMUNERADO POR SUBSÍDIO. RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO. EXAME DE LEGISLAÇÃO INFRA. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à possibilidade de pagamento ou não das horas extras e do adicional noturno para os servidores que recebam remuneração por subsídio, seria necessário o exame de legislação infra, além do reexame de de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (RE 951925 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 19.12.2016 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente